Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701199-19.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAULO RODRIGUES FRANCISCO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, foi apresentado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0705274-71.2020.8.07.0020. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a SUSPENSÃO do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de UNIFORMIZAÇÃO (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021 15:04:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator